Tribunal: TJPA
Processo: 0001684-79.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001684-79.2017.8.14.0201

APELANTE: JORGE MACHADO MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CPB. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Jorge Machado Marques
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 8740738, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial,
no dia 09/03/2017, o apelante lesionou a vítima, sua então companheira Hozana Oliveira da Silva, utilizando-se de uma faca e de uma pedra. As lesões foram causadas no braço, na costela e na cabeça da vítima.

Segundo informações extraídas da inicial acusatória, o acusado estaria motivado por ciúmes descontrolados, pois considerou, no dia dos fatos, que a vítima não teria ido trabalhar, como afirmara, mas sim ingerido bebida alcoólica com outros homens.

Laudo pericial (
ID 8740722 pg. 7
)

A denúncia foi recebida e foi designada e realizada audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação (ID 8740740), requerendo, a sua absolvição por insuficiência de provas para condenação, subsidiariamente
pugna a defesa pelo afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8740741), pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo parcial provimento da via recursal para que somente seja excluído apenas a agravante do
art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, (ID

9262976), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Jorge Machado Marques, alegando insuficiência de provas para condenação.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada
pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal
,
ID 8740722 pg. 7
,
que atesta ofensa à
integridade física da vítima
, descrevendo as seguintes lesões:

“lesão incisa em três pontos, medindo 2,3 cm, localizada na face posterior do terço médio do antebraço esquerdo. Lesão perfuro incisa medindo 2.5cm de largura, com equimose vermelho violácea adjacente, localizada na região mamária esquerda, saturada em três pontos. Lesão corto contusa medindo 1 cm localizada na região mamária esquerda. Escoriação localizada na face anterior do terço inferior da coxa esquerda. Lesão incisa sutura em dois pontos na face lateral ao nível do hipocôndrio esquerdo, medindo 2 cm. Lesão corto contusa de forma irregular localizada na região parietal, ao centro, medindo 2 cm aproximadamente. Escoriação localizada na face lateral do terço superior da perna esquerda”

A vítima
declarou em juízo que
é ex-companheira do acusado. Que desde a época da agressão estão separados. Que começou a trabalhar com sua irmã em um restaurante na Guanabara, e que no dia do ocorrido chegou tarde em sua casa, pois teria ido até o aeroporto se despedir de uma tia. Que o denunciado teria questionado ela ter chegado tarde em casa, ocasionando uma discussão entre o casal, onde ele a feriu com três golpes de faca e já na frente da casa ele teria pegado uma pedra e batido em sua cabeça.

A testemunha ouvida em Juízo, MARIA MOTA, declarou ser genitora da vítima, afirmou que não presenciou a agressão. Que no dia do crime estava para o Ver-o-Peso e só soube que ele havia agredido a vítima depois. Que depois do ocorrido eles se separaram.

Em seu interrogatório o réu apenas negou que tenha praticado a violência. Afirmando que foi a vítima que partiu para cima dele com a faca.

Analisando as provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(GRIFEI).

Assim, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Denota-se que, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova material e oral colhida em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes de lesão contra sua ex companheira.

Na
segunda fase de dosimetria da pena
, a defesa pleiteia pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB, sob pena de
bis in idem
, verifica-se não merecer guarida, pois, como cediço, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento esse já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. PRECEDENTES:
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, AgRg no HC n. 463.520/SC, AgRg no AREsp 1808261/SP e AgRg no REsp 1911818/SP).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N.11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.(STJ-AgRg no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Jorge Machado Marques
, porém lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/07/2022